Tribunal: TJMT
Processo: 1052623-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052623-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO JOSE ROMANINI - CPF: 069.830.518-31 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1052623-38.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ALBERTO JOSÉ ROMANINI.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento:
28/05/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO COMPROVADA
–
MEDIDOR PERICIADO – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E REVISÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela recorrida.

2.

Valores questionados pelo recorrente que correspondem ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.

3.

A perícia foi conclusiva acerca da regularidade do medidor, de modo que o consumo real da unidade consumidora é compatível ao consumo faturado no período questionado.

4.

Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Havendo dívida em aberto, correta a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e acolheu o pedido contraposto.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o requerente questiona a legitimidade das faturas dos meses de maio/2023 (R$ 765,97), junho/2023 (R$ 615,33) e agosto/2023 (R$1.372,09), sob a alegação de que os valores não correspondem ao consumo mensal de sua residência.

Após análise dos autos verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, em especial porque os documentos colacionados na contestação não demonstram aumento abrupto em sua Unidade Consumidora.

Conforme pontuado na sentença, o histórico de faturas anexo na contestação demonstra que, às faturas dos meses (maio/2023, junho/2023 e agosto/2023) registraram consumo de
626 kWh, 509 kWh, 1.160 kWh,
respectivamente.

Oportuno, ainda, destacar que a fatura de agosto de 2023, que registrou o consumo de
1.160 kWh
, é referente ao acumulo dos meses de julho e agosto de 2023 conforme histórico de consumo juntado aos autos.

Igualmente, nota-se que a média de consumo apurada nos meses de janeiro/2023 a abril/2023
é de 561 kWh
, conforme segue:

Além disso, faz-se necessário destacar que o medidor instalado na residência do reclamante foi submetido à perícia técnica junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, órgão delegado pelo IMETRO,
o qual atestou que o equipamento está funcionando de acordo com o regulamento técnico meteorológico – Portaria 587/2012, logo a indicação da energia medida correspondia à energia consumida, portanto, a cobrança é devida.

Portanto, a perícia foi conclusiva acerca da regularidade do medidor, de modo que o consumo real da unidade consumidora é compatível ao consumo faturado no período questionado. Para concluir, vale a transcrição das considerações finais do laudo pericial nesse ponto:
“O medidor está em conformidade com o Regulamento técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com a sua classe de exatidão.”.

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
ENERGIA
.
NÃO DEMONSTRADO CONSUMO EXCESSIVO CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS FATURAS
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte ré pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que desconstituiu as faturas com vencimento em agosto, setembro e outubro de 2015 (que teriam apresentado consumo fora da média da unidade), determinando a emissão de novas faturas, em valor equivalente à média dos doze meses anteriores. Em suas razões recursais, sustenta a legalidade das cobranças, que seriam relativas apenas ao efetivo consumo, bem como a presunção de veracidade de suas alegações. O faturamento do consumo de energia, tratando-se de serviço público, goza da presunção relativa de legalidade, inerente ao ato administrativo do poder público, admitindo, no entanto, prova em contrário.
O autor, no entanto, não se desincumbiu de afastar a presunção de veracidade das faturas ora discutidas
.
Isso porque verifica-se pelo histórico de consumo constante (fls.09/11) que a média de kWh consumida nestes meses não destoa significativamente daquelas consideradas corretas pelo consumidor, referentes ao mesmo período do ano anterior
.
Além disso, a fatura referente a outubro de 2015 apresenta consumo muito inferior à média, o que afasta a hipótese de que o medidor esteja realizando leitura a maior
. Sendo assim, não há que se falar em readequação das faturas, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a presente ação.”
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível No 71006180855, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/07/2016) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - REVISIONAL DE CONSUMO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA USUÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO
– ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente quanto à certeza do direito alegado, não se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente
. (TJ-MT 10009151920208110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

Ademais, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a revisão das faturas e indenização por danos morais, face a ausência de embasamento probatório, ônus que incumbe

ao reclamante nos termos do artigo 373, I do CPC.

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso excessivo de determinados aparelhos
eletrodomésticos.

Assim, havendo dívida em aberto,
correta a sentença que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024